Tribunal: STF
Processo: Pet 52
Classe: Pet
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-23
Data de publicação: 1980-04-23

Ementa:
- Petição versando a prática, por deputado federal, de crime de desacato. Elementos reputados insuficientes, no estado atual do processo, pelo Procurador Geral da República. Remessa dos autos, como requerido, à Procuradoria Geral da Justiça do Estado  do Maranhão.